Tribunal: STF
Processo: Rcl 78554
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADPF 501. APLICAÇÃO A ACORDO JUDICIAL SUPOSTAMENTE EIVADO DE VÍCIO. RELATIVIZAÇÃO DE COISA JULGADA. INVIABILIDADE. INTRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Ato reclamado que não relativizou coisa julgada de acordo judicial supostamente eivado em vício, não obstante o julgamento da ADPF 501, que versa sobre a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST, referente a atraso em prazo referente a férias e multa.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a incidência do quanto decidido na ADPF 501 ao caso concreto.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inadmissível reclamação não pautada no dispositivo do paradigma, mas em sua fundamentação. Intranscendência dos motivos determinantes.



    4. Inadmissível reclamação em que inexista aderência estrita entre o caso reclamado e o paradigma.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.